Tribunal: TJMT
Processo: 1016741-86.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016741-86.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADJAIR LUIZ FERREIRA - CPF: 569.416.681-72 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANDREIA LUIZA FERREIRA - CPF: 044.496.261-17 (ASSISTENTE), ADRIELY LUIZA FERREIRA - CPF: 046.171.391-84 (ASSISTENTE), IZABELE KAROLINY FERREIRA (ASSISTENTE), ELIZABETH FERREIRA (ASSISTENTE), MARCELO DE OLIVEIRA MUNHOZ (ASSISTENTE), DENILSON AIRTON UCIERA ARROYO (ASSISTENTE), MARIA APARECIDA SOBRINHO (ASSISTENTE), MARIA ANDRADE SANTANA - CPF: 534.996.621-91 (ASSISTENTE), ANAPOLIANA ANDRADE SANTANA - CPF: 733.708.601-63 (ASSISTENTE), ROSANGELA HELENA STAFFORTI - IPC (ASSISTENTE), ANTONIO ACELINO DE ALMEIDA - IPC (ASSISTENTE), ANIZIO BATISTA DA SILVA - IPC (ASSISTENTE), WILSON SOUZA SANTOS (ASSISTENTE), EDIVALDO DO NASCIMENTO RIBEIRO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLÁVIO OLIVEIRA DA SILVA (VÍTIMA), SUELI DE ALMEIDA COSTA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1016741-86.2021.8.11.0000 –COMARCA DE CÁCERES

RECORRENTE: - ADJAIR LUIZ FERREIRA

RECORRIDO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO
TRIPLAMENTE QUALIFICADO E DESTRUIÇÃO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – PRONÚNCIA –
PRETENDIDA
EXCLUSÃO
DE
QUALIFICADORAS
– 1.
MOTIVO TORPE
– VINGANÇA – PLAUSIBILIDADE FÁTICO-PROBATÓRIA – MANTENÇA –
2. MEIO CRUEL
– BRUTALIDADE INCOMUM DA EXECUÇÃO DO CRIME – ASFIXIA E GOLPES DE MACHADINHA – CONSTATAÇÃO PERICIAL – MANTENÇA –
3. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
– VÍTIMAS SURPREENDIDAS ENQUANTO DORMIAM E OUTRA ENQUANTO PREPARAVA O ENTORPECENTE PARA CONSUMIREM NA CASA DO ACUSADO APÓS CONVITE DESTE –
4. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A jurisprudência desta Corte é farta e fecunda ao prever a possibilidade de pronúncia do acusado de
homicídio
, imputando-lhe também a motivação torpe em razão da plausibilidade processual do atributo vingança, aqui delimitado, de onde resulta inviável excluir desde logo, peremptoriamente, a
qualificadora
respectiva, porque para que seja enviada à análise do Conselho de Sentença, basta que não seja manifestamente improcedente.

2.

Considerada a variedade e sede das múltiplas lesões encontradas no corpo das vítimas, indicativas de intensa brutalidade da ação criminosa, não é simples insinuar que não houve crueldade da ação, mesmo porque o próprio laudo estabelece a possível presença desse atributo. Nessa esteira, não havendo prova cabal em contrário, cumpre manter a respectiva
qualificadora
.

3.

A qualificadora do delito por recurso que dificultou a defesa da vítima encontra-se acoplada à estrutura meritória, pois o ataque inesperado se deu enquanto supostamente a vítima dormia, o que pode configurar a surpresa que trata o artigo 121, § 2°, IV, do Código Penal, impondo-se a submissão da análise do tema ao Conselho de Sentença.

4.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1016741-86.2021.8.11.0000 –COMARCA DE CÁCERES

RECORRENTE: - ADJAIR LUIZ FERREIRA

RECORRIDO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
ADJAIR LUIZ FERREIRA
, contra sentença proferida pelo r. Juízo da Primeira Vara da Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o pronunciou como incurso nas sanções do arts. 121, § 2o, incisos I, III e IV, e 211 c/c o art. 61, inc. I, todos do Código Penal, com as cominações da Lei Federal no 8.072/1990 (fato 1) contra a vítima Edivaldo do Nascimento Ribeiro e art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, art. 61, inc. I, (duas vezes) todos do Código Penal, com as cominações da Lei Federal no 8.072/1990 ( fato 2), contra as vítimas Flávio Oliveira da Silva e Sueli de Almeida Costa, determinando, assim, a sua submissão a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri. (Id. 102165035).

Inconformado com a sentença de pronúncia, em suas razões (Id. 102165050),
o recorrente requer o afastamento das qualificadoras
alegando ausência de elementos probatórios mínimos que autorizem sua incidência, invocando o princípio da presunção de inocência, a fim de que seja julgado apenas e tão somente pela prática de triplo homicídio simples, assim como pelo delito conexo (destruição/ocultação de cadáver).

Em contrarrazões (Id. 102165053), o Ministério Público manifestou pelo improvimento do recurso, para que seja mantida incólume a r. sentença invectivada, que pronunciou o recorrente, nos termos da denúncia, acompanhada da respectiva qualificadora.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, a autoridade judiciária manteve a decisão vergastada, por seus próprios fundamentos (Id. 102165054).

O
parecer
, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dr.a Silvana Correa Vianna, é pelo
desprovimento
do recurso interposto (Id. 103572967).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, no dia 10 de novembro de 2019, o recorrente Adjair Luiz Ferreira, vulgo “Deja”, imbuído de motivação torpe, com emprego de meio cruel e asfixia, mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa do ofendido,
matou Edivaldo do Nascimento Ribeiro
, sendo que, na sequência, no dia 11 de novembro de 2019, às margens do Rio Paraguai, Município de Cáceres/MT, o recorrente destruiu e ocultou o cadáver de Edivaldo do Nascimento Ribeiro e n
a
madrugada do dia 11 de novembro de 2019, o recorrente, imbuído de motivação torpe, com emprego de meio cruel e valendo-se de recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, matou Flávio Oliveira da Silva e Sueli de Almeida Costa.

Acerca do crime praticado contra a vítima Edivaldo, tem-se dos autos que o recorrente o convidou para a sua residência, a pretexto de realizarem um programa (sexo pago) e consumirem substâncias entorpecentes, o que foi aceito pela vítima em questão, sendo que, no local, enquanto Edivaldo preparava uma porção de droga para consumo, o recorrente, na posse de uma machadinha, desferiu um golpe na cabeça do ofendido, derrubando-o e desferiu novos golpes, vindo, posteriormente, a envolver a cabeça da vítima com um saco plástico, amarrando seu pescoço e o asfixiando mecanicamente. No dia seguinte, o recorrente esquartejou a vítima e transportou o corpo às margens do Rio Paraguai, dispensando-o no local, de modo a ocultá-lo.

Ainda no dia 11, o recorrente dirigiu-se à residência dos ofendidos Flávio e Sueli e os surpreendeu enquanto estavam deitados, ingressando na residência destes, munido da sobredita machadinha e os atacou desferindo golpes causa da morte dos ofendidos. (Id. 102164569- Denúncia).

Após regular persecução penal em Juízo, a autoridade judiciária subscritora da decisão de pronúncia assentou a admissibilidade da acusação assinalando que a pronúncia do acusado para julgamento perante o Tribunal do Júri é a medida mais aconselhável, restando pronunciado como incurso nas penas do
art. 121, § 2o, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e Art. 211 (ocultação de cadáver) c/c Art. 61, inciso I, todos do Código Penal
, com as cominações da Lei Federal no 8.072/1990, em face da vítima Edivaldo do Nascimento Ribeiro e nas disposições do
art. 121, § 2o, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) c/c Art. 61, inciso I, todos do Código Penal, (por duas vezes)
, com as cominações da Lei Federal no 8.072/1990, em face das vítimas Flávio Oliveira da Silva e Sueli de Almeida Costa.

Na hipótese dos autos, a
decisão que admitiu a imputação de homícidios qualificados das qualificadoras

e sobre estas apresentou fundamentação necessária e com a cautela analisou a
vexata quaestio e
decidiu sem adentrar no mérito das qualificadoras de modo a evitar ingerência na competência constitucional do Tribunal do Júri Popular e para evitar o vedado excesso de linguagem, decisão externada nos seguintes termos (Id. 102165035):

“(...) ii.v – qualificadoras da vítima Edvaldo (...).

a) Motivo torpe: Para Rogério Greco (2017), “Torpe é o motivo abjeto que causa repugnância, nojo, sensação de repulsa pelo fato praticado pelo agente.”. Ponto nevrálgico da tese defensiva é a alegada ausência de indícios mínimos acerca da ocorrência de tal motivação. Entretanto,
os elementos indiciários, mormente confissão perante a autoridade policial realizada pelo acusado
, não se encontra dissociada das demais provas colhidas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, principalmente pelas
declarações das filhas do acusado
. Ouvidas em juízo, foram uníssonas ao indicar a
suposta motivação do crime, a vingança em razão do furto pretérito praticado pelas vítimas em face do acusado, o que teria sido por este confessado à ambas
. (...).

b) Meio cruel: Aduz a defesa que a reiteração de golpes não se mostra suficiente a qualificar o crime de homicídio. Narra o item 38 da Exposição de Motivos da Parte Especial do Código Penal que o meio cruel é aquele que (...) aumenta inutilmente o sofrimento da vítima, ou revela uma brutalidade fora do comum ou em contraste com o mais elementar sentimento de piedade”. Nesta senda, conforme fls. 23/34, id. 45558163
o laudo pericial concluiu que, no que concerne à vítima Edivaldo “Constata-se crueldade, já que houve separação traumática dos membros inferiores do corpo
”. Não obstante o indício pericial, há nos autos indícios probatórios suficientes a sustentar a submissão da qualificadora ao colendo Conselho de Sentença, porquanto a
informante Andreia asseverou em juízo que o acusado teria lhe dito que a vítima “lhe deu trabalho”, “demorou a morrer”, necessitando desferir-lhe “duas marretadas”
.

c) Recurso que dificultou a defesa da vítima: Não obstante a tese sustentada pela defesa, verifica-se das provas coligidas aos autos, indícios suficientes da prática de dissimulação na empreita criminosa que vitimou Edivaldo. A prova oral produzida na fase judicial em consonância com a confissão extrajudicial do acusado, traz ao cenário criminoso circunstancias que
noticiam ter o acusado atraído a vítima à sua casa, a pretexto de realizar programas sexuais e utilizar drogas, quando o surpreendeu golpeando-o na cabeça
. Importante destacar que, diferentemente da traição, a dissimulação (qualificadora objetiva), não exige relação de confiança pretérita, cuidando-se, neste caso concreto, de dissimulação moral, em que o acusado, já com a intenção de ceifar a vida da vítima,
teria forjado situação de confiança e companheirismo (ao chama-lo à sua casa), surpreendendo-o com os golpes na cabeça, enquanto o mesmo preparava o entorpecente para consumirem na casa do acusado.

ii.vi – das qualificadoras quando às vítimas Flavio e Sueli (...).

c) Motivo torpe: Com a mesma fundamentação, aduz a defesa a ausência de indícios mínimos acerca da motivação torpe. Igual sorte assiste à defesa quanto as demais qualificadoras. Constam das provas coligidas aos autos a indícios probatórios razoáveis para submeter a qualificadora à decisão dos Senhores Jurados. O arcabouço probatório revela que
as vítimas teriam furtado o acusado, agindo em conluio, durante a prática de programa sexual com Sueli
. Analise extraída da confissão perante a autoridade policial em consonância e harmonia com as demais provas colhidas em juízo.

d) Meio cruel: Conforme id. 45558168, o laudo pericial concluiu quanto à
ambas as vítimas (Flávio e Sueli) que a morte se dera por “trauma cranioencefálico” e, para ambos, concluiu-se ter sido a morte provocada por meio cruel
. Ademais, constando do cenário probatório indícios de que o modus operandi empregado consistentes em
golpes de "machadinha" na cabeça
das vítimas, são elementos bastante para a manutenção da qualificadora neste decisum.

e) Recurso que dificultou a defesa das vítimas: O conjunto de provas produzidos no caderno processual traz à colação indícios suficientes do emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas, eis que para além da confissão extrajudicial, veio aos autos a conclusão da perícia realizada no local dos fatos (id.45558168), noticiando indícios de que
ambos teriam sido surpreendidos pelo acusado enquanto dormiam, durante a madrugada, com agressões físicas (tapa no rosto e golpes na cabeça) que foram a causa eficiente de suas mortes
. (...)”.

No caso em análise, a
materialidade
do crime restou comprovada por meio da denúncia (Id. 102164569), boletim de ocorrência (Id. 102164571 - p. 09/10), certidão de óbito da vítima Edivaldo (Id. 102164571 – p. 66), certidão de óbito da vítima Sueli (Id. 102164577– p. 487), relatório policial (Id. 102164577 – p. 511), Laudo Pericial n.o 400.2.06.2019.015861-01 (Id. 102164574 – 214/223); Laudo Pericial n.o 400.2.06.2020.007238-01 (Id. 102164577 – 417/437); Laudo de Exame de Corpo de Delito da vítima Edivaldo (Id. 102164572 – p. 96/106) e Laudo de Exame de Corpo de Delito das vítimas Sueli e Flávio (Id. 102164577 – p. 525/527 e 528/531), Laudo Necroscópico da vítima Flavio e Mapa Topográfico de Lesões (Id. 102164577 – p. 382/392) e Laudo Necroscópico da vítima Sueli e Mapa Topográfico de Lesões (Id. 102164577 – p. 393/410), bem como pelos depoimentos coligidos nos autos.

Quanto à
autoria

delitiva verifica-se a existência de indícios suficientes quanto a pessoa do recorrente, tendo em vista que, ainda que tenha exercido seu direito constitucional de permanecer calado quando de seu interrogatório em juízo, o conjunto de elementos probatórios coligidos aos autos, inclusive sua confissão rica em detalhes na fase inquisitorial, mormente pelas declarações das testemunhas, informantes e perícias realizadas, ressalta aos olhos os indícios suficientes de autoria delitiva.

É cediço que na fase do
judicium accusationis
basta a demonstração dos indícios da materialidade e autoria delitivas para pronunciar o réu e submetê-lo a julgamento pelo Júri Popular.

Estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se prova indiciária de autoria, o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao tribunal do júri. A decisão de pronúncia é ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

Nos crimes dolosos contra a vida, o juízo de certeza sobre a autoria, imprescindível apenas para a condenação, é da competência exclusiva do tribunal do júri, sendo vedado ao juízo singular, ao proferir a sentença de pronúncia, fazer longas incursões sobre a prova da autoria, sob pena de incorrer no chamado
“excesso de linguagem”
, suscetível de influenciar o corpo de jurados.

In casu
, o recorrente
requer a exclusão das qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima
,
“ante a ausência de elementos probatórios mínimos que autorizem suas incidências in casu e em respeito ao ainda vigente princípio da presunção de inocência”
.

Contudo, embora sustente o recorrente que as referidas qualificadoras não restaram devidamente caracterizadas,
razão não assiste à defesa
.

1)

MOTIVO TORPE.

No que se refere à torpeza, a defesa do recorrente sustenta que, apesar da menção feita na decisão invectivada, de que os indícios apontam para possível vingança, porque as vítimas teriam em tese, se unido em conluio para praticar um furto na residência do ora recorrente, nem na fase inquisitorial e nem mesmo em Juízo, tais informações se confirmaram, o que repele a possibilidade de mantença da referida causa legal de qualificação delitiva, tese combatida pelo representando do Ministério Público e ratificada pela eminente parecerista nesta Instância.

Das evidências e prova amealhadas aos autos é possível dessumir que o recorrente teria praticado os delitos por
motivo torpe
, qual seja,
vingança
, em razão do furto pretérito em tese praticado pelas vítimas em face do recorrente, conforme confessado, no interrogatório na fase extrajudicial:

“(...) Que conhecia as vítimas SUELI DE ALMEIDA COSTA, alcunhada PRIMA, FLAVIO OLIVEIRA DA SILVA (vulgo ZÉ DROGUINHA) e EDIVALDO DO NASCIMENTO RIBEIRO (vulgo BRANQUINHO) há pouco tempo, sendo eles usuários de drogas; Que fazia programas sexuais com SUELI;
Que confessa ter praticado os homicídios contra os três haja vista FLAVIO e EDIVALDO terem roubado sua casa; Que num dia de domingo, enquanto mantinha relação sexual com SUELI, as pessoas de FLAVIO e EDVALDO entraram na residência do interrogando e subtraíram objetos do local (...) tendo certeza de que eles cometeram o furto; Que naquele momento decidiu tirar a vida dos três devido ao furto
; Que então atraiu EDIVALDO para sua casa convidando-o para fazer sexo, bem como usarem drogas (...) propôs o sexo para atrair EDIVALDO (...) Que logo que EDVALDO chegou na casa do interrogando, pediu para o mesmo preparar uma droga e, enquanto o mesmo preparava a droga o interrogando desferiu um golpe com “as costas de uma machadinha” na parte frontal da cabeça dele, explicando que nesse momento estavam na varanda dos fundos de sua casa; Que depois que o EDVALDO caiu o interrogando deu mais golpes na cabeça dele (...) Que por volta das 05:30 horas da manhã o interrogando retornou à casa de SUELI e FLAVIO esse deparou com eles dormindo; QUE ingressou no local com facilidade porque existia apenas uma “meia porta” e uma cortina vedando o local; QUE deu um murro no peito de FLAVIO e um tapa no rosto de SUELI e disse “ACORDA PRA MORRER DESGRAÇA” e logo em seguida passou a golpear o casal no rosto com a parte cortante e a contundente da machadinha (...) QUE não deu tempo do casal nada dizer, só deu tempo de acordarem e se assustarem”
(Id. 102164572 e

102164573 – p. 125/130).

A corroborar a confissão do recorrente, tem-se o relato da filha Andréia Luiza Ferreira (Id. 102164571 – p. 45/48 e Id. 102165035), que, em ambas as fases, confirmou que o recorrente relatou ter sido o autor dos crimes, descrevendo especificidades acerca do
modus operandi
empregado nas execuções dos ofendidos, bem como que o crime teria sido
motivado por um furto perpetrado pelas vítimas
.

A
testemunha Rosangela Helena Stafforti, investigadora de polícia
, relatou que o recorrente, a vítima Edivaldo e o casal Flavio e Sueli, costumavam utilizar drogas juntos, sendo que o acusado mantinha costumeiros programas sexuais com Sueli. Em uma dessas ocasiões, a vítima Sueli teria deixado a porta da casa do acusado aberta, momento em que as vítimas Edivaldo e Flavio adentraram e furtaram objetos. Ao tomar conhecimento das subtrações, o acusado, sentindo-se traído, atraiu a vítima Edivaldo para sua casa, a pretexto de com ele manter relações sexuais e usar entorpecentes, momento em que o golpeou por diversas vezes, matando-o.

A jurisprudência desta Corte prevê a possibilidade de pronúncia do acusado de homicídio, imputando-lhe também a qualificadora do motivo torpe em razão da plausibilidade processual do atributo vingança, aqui delimitado, de onde resulta inviável excluir desde logo a qualificadora respectiva, para que seja enviada à análise e decisão do Conselho de Sentença, em face de não ser manifestamente improcedente.

Confira-se, a respeito:

“(...) A desqualificação é medida excepcional, que só ocorre quando manifestamente improcedente, descabida, arbitrária, a imputação de circunstância qualificadora diante da conduta atribuída ao Réu. Assim,
emergindo do contexto fático-probatório indícios mínimos de que o Recorrente agiu impulsionado por desejo de vingança e, ainda, que atirou na vítima de surpresa, enquanto ela caminhava em via pública, devem ser mantidas as qualificadoras do motivo torpe e do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido
, que pelas razões expostas, não se revelam manifestamente improcedentes”.
(TJMT, RSE N.U 1017487-22.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).

“(...) As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença, a quem compete decidir se os tipos penais derivados ficaram, ou não, configurados. Na espécie,
se existe lastro probatório mínimo, ainda que submetido à dúvida razoável, de que o agente matou a vítima motivado pelo fato de ter levado um soco dela durante uma briga por causa de um capacete
, e armou-se com uma faca surpreendendo-a com golpes que supostamente impediram-lhe qualquer reação,
a conduta ganha contornos de vingança que, em tese, caracteriza o motivo torpe
, assim como demonstra a possibilidade de a vítima ter sido colhida de inopino, configurando em princípio o recurso que lhe impossibilitou ou dificultou a defesa, qualificadoras que devem ser analisadas e julgadas pelo Conselho de Sentença, segundo sua íntima convicção. Recurso em sentido estrito desprovido”.

(TJMT, RSE N.U 0006217-61.2005.8.11.0015, REL. DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/07/2017, Publicado no DJE 24/07/2017).

Nesse sentido, a vingança, enquanto motivo torpe, evidentemente,
“deve ser feita com base nas peculiaridades de cada caso concreto, de modo que, não se pode estabelecer um juízo a priori, seja positivo ou negativo. Conforme ressaltou o Pretório Excelso: a vingança, por si só, não substantiva o motivo torpe; a sua afirmativa, contudo, não basta para elidir a imputação de torpeza do motivo do crime, que há de ser aferida à luz do contexto do fato”.
(STF, HC 83.309/MS, 1a Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/02/2004)." (STF, HC 80.107/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 08/11/2007, DJ 25/02/2008, p. 339).

Assim sendo, objetivamente
não há como excluir - na fase de admissibilidade formal da acusação - a torpeza ante o cometimento do homicídio decorrente vingança
, impondo-se a submissão ao Conselho de Sentença.

2)

MEIO CRUEL.

Sobre o meio cruel, assim entendido o suposto intenso sofrimento provocado às vítimas (brutalidade incomum e asfixia em relação ao ofendido Edivaldo e brutalidade incomum em detrimento das vítimas Flávio e Sueli, na medida em que os matou mediante diversos golpes de machadinha), a defesa sustenta que
“a mera multiplicidade de golpes, por si só, não configuram tal qualificadora”
, alegando que a simples violência exacerbada na execução do crime não remete à presença obrigatória da referida qualificadora, sendo necessário também o desejo de impor ao ofendido um maior sofrimento.

O que se pretende comprovar é a ausência de
animus
de impor à vítima um sofrimento maior do que o necessário para a morte.

De acordo com Cezar Roberto Bitencourt, o
“meio cruel é a forma brutal de perpetrar o crime, é meio bárbaro, martirizante, que revela ausência de piedade, v. g., pisoteamento da vítima, dilaceração do corpo a facadas etc. Meio cruel é o que causa sofrimento desnecessário à vítima”.
(Bitencourt, Cezar Roberto. Código penal comentado – 6. ed. atual. – São Paulo: Saraiva, 2010).

Ainda que a apelante não admita o meio cruel, é certo que a pronúncia se contenta com a mera possibilidade concreta, como no caso dos autos.

Das evidências de prova oral e pericial amealhadas aos autos é plausível que a intenção do recorrente fosse de fato proporcionar às vítimas sofrimento desnecessário além daquele destinado à consumação do crime, visto que não só a quantidade de golpes desferidos, mas a extensão da agressão por boa parte do corpo insinua ter sido essa a idealização proposta naquele
modus operandi.

Consta dos autos o Laudo Pericial n.o 400.2.06.2019.015861-01 (Id. 102164574 – 214/223); Laudo Pericial n.o 400.2.06.2020.007238-01 (Id. 102164577 – 417/437); Laudo de Exame de Corpo de Delito da vítima Edivaldo (Id. 102164572 – p. 96/106) e Laudo de Exame de Corpo de Delito das vítimas Sueli e Flávio (Id. 102164577 – p. 525/527 e 528/531), todos eles, quando do questionamento
“foi produzida com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel?”
, obtiveram
resposta “SIM”
,
deixando clara, ainda, a crueldade em razão do uso de violência extrema contra as vítimas, inclusive citando os termos “crueldade”, “tortura”.

Consideradas as múltiplas lesões encontradas nos corpos das vítimas, indicativas de intensa brutalidade da ação criminosa, não é simples insinuar que não houve crueldade da ação, mesmo porque o próprio laudo estabelece a possível presença desse atributo. Nessa esteira, não havendo prova cabal em contrário, cumpre manter a respectiva qualificadora.

Confira-se, no mesmo sentido:

“(...) A reiteração de golpes na vítima, ao menos em princípio e para fins de pronúncia, é circunstância indiciária do ‘meio cruel’ previsto no inciso III do parágrafo 2o do artigo 121 do Código Penal, não se tratando, pois, de qualificadora manifestamente improcedente que autorize o excepcional decote pelo juiz da pronúncia, pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri' (STJ, REsp no 1.241.987-PR) (...)"
(TJMT, RSE 157312/2015, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/03/2016, Publicado no DJE 29/03/2016).

“(...) A reiteração de golpes é circunstância indiciária, ao menos na fase de pronúncia, da ocorrência da qualificadora do emprego de meio cruel, sendo, portanto, inviável seu afastamento nesta fase de admissibilidade da acusação (...)”.
(TJMT, RSE N.U 1001050-66.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/5/2020, Publicado no DJE 03/6/2020).

“(...) Diante do acervo probatório constante dos autos, deve prevalecer ao menos nesta fase, a incidência das qualificadoras do motivo torpe e do emprego de meio cruel, que só poderiam ser excluídas da pronúncia se manifestamente improcedentes e de todo descabidas, uma vez que é conferida ao Júri Popular a competência para expurgá-las, se for o caso.”
(TJMT, SER N.U 1007451-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/6/2020, Publicado no DJE 17/6/2020).

Nesse sentindo, ao se promover a tortura das vítimas com asfixia, estrangulamento e diversos golpes de machadinha, além da separação dos membros inferior de uma das vítimas de seu corpo, fica clara

possibilidade de que as vítimas tenham sido submetidas a uma torturosa forma de violência, sofrendo mais do que o necessário antes de falecer,
justificando a prevalência da qualificadora do inciso III do art. 121, § 2o, do CP
, que deverá merecer um novo olhar perante o e. Conselho de Sentença, Juízo soberano do
meritum causae
.

3)

RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.

Por último, quanto ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, do CP), tem-se menção da pronúncia a respeito de ter o recorrente, já com a intenção de ceifar a vida da vítima Edivaldo, forjado situação de confiança e companheirismo (ao chama-lo à sua casa), surpreendendo-o com os golpes na cabeça, enquanto o mesmo preparava o entorpecente para consumirem em disso as vítimas, bem como terem sido as vítimas Sueli e Flávio surpreendidos pelo recorrente enquanto dormiam, durante a madrugada, com agressões físicas (tapa no rosto e golpes na cabeça), o que limitou a possibilidade de reação.

Embora a defesa afirme que
“o que é usado como “prova” pelo MP e para embasar a decisão de pronúncia do juízo a quo são os depoimentos dos policiais civis ouvidos em juízo, tendo estes baseados seus “testemunhos” no que ouviram dizer do réu, em sua confissão inquisitorial, sendo que, em juízo, o acusado permaneceu em silêncio”
, verifica-se da referida confissão e dos demais documentos, inclusive laudos periciais e fotos da cena do crime, anexados aos autos, que demonstram a possibilidade de caracterização da qualificadora.

Nesse contexto,
é provável que as vítimas não esperassem o ataque contra suas vidas, quer porque não vislumbraram qualquer tipo de ameaça de perigo ao aproximar-se de seu algoz naquele momento, tão somente para o uso de entorpecentes, como informado pelo recorrente e pelas testemunhas, quer porque estavam dormindo no interior de sua residência, tornando, por isso, plausível o aspecto da surpresa
.

De acordo com o escólio de Guilherme de Souza Nucci,
verbis
:

“A essência da qualificadora é evidenciar a maior gravidade da conduta do homicida quando surpreende a vítima, sem lhe conceder possibilidade real de se defender ou dificultando essa defesa. Trata-se de uma forma de covardia, prevista como qualificadora no quadro do delito de homicídio. Desse modo, ampliando-se o contexto da traição, emboscada e dissimulação, para ilustrar, agredir alguém enquanto dorme ou está embriagado”
.
(
in
Curso de Direito Penal: Parte Especial. Arts. 121 a 212 do Código Penal. v.2. 3.ed. rev. atual. ampl. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2020, p. 121, versão digital).

Assim, existindo a plausibilidade da tese acusatória quanto à possível dificuldade de reação e de defesa, a existência da qualificadora, sem comprovação inequívoca da versão apresentada pela defesa, a questão deve ser dirimida por quem é constitucionalmente competente para tanto, ou seja, o Conselho de Sentença, do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Logo, não há como afastar desde logo as referidas qualificadoras, pois não é possível antever sua manifesta inadmissibilidade, demandando a submissão do caso à apreciação do corpo de jurados.

Nesse sentido, confira-se o precedente do STJ,
verbis
:

“(...) HOMICÍDIO QUALIFICADO. (...) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. SOMENTE PODEM SER AFASTADAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. (...) Esta Corte entende que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. (Precedentes.) 5. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 413.136/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

Nesse contexto, estabelece o
enunciado n.o 2
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

A presente fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e a presença de mínimos indícios sobre sua autoria, bem como a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, indicativas de mera possibilidade de sua antijuridicidade, pois as asserções contidas nos recursos, visando a desqualificação do crime para a forma simples, retrata questões intimamente relacionadas com o
meritum causae
cuja competência é do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhidas nesta fase somente quando ausentes, indubitavelmente, elementos de prova em sentido incriminador. Caso contrário, a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional é de ser respeitada em face do princípio do juiz natural

O art. 413, § 1o, do CPP, exige que a pronúncia especifique as circunstâncias qualificadoras dos crimes dolosos contra a vida, conforme redação abaixo colacionada:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei no 11.689, de 2008).

§ 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. (Incluído pela Lei no 11.689, de 2008)”.

A respeito do tema, o Pretório Excelso mantém expresso entendimento de que
inocorre a ausência de fundamentação quando o ato decisório expõe, ainda que minimamente, os motivos de fato e/ou de direito sobre os quais repousa a admissibilidade da qualificadora
.

Nesta Corte, o posicionamento é uníssono:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri." (Enunciado 02, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, julgado 02/3/2017 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício)”.
(TJMT, RSE 171851/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/3/2017, Publicado no DJE 20/3/2017).

“A exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando houver evidente contrariedade com o conjunto fático-probatório, circunstância que não se amolda à hipótese. Trata-se de entendimento pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial que o debate deve ser erigido à fase do Tribunal do Júri, sob pena de invasão nesta competência constitucional”.
(TJMT, RSE 174834/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/3/2017, Publicado no DJE 22/3/2017).

Saliento, de forma sintetizada, que ao Tribunal do Júri compete, por emanação constitucional, analisar a fundo a questão meritória, guardando-se a presente fase processual, o juízo de admissibilidade.

De mais a mais, é importante acentuar, que o recorrente terá oportunidade de produzir provas no Plenário do Júri, momento em que poderão ser plenamente dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da ocorrência da qualificadora descrita na pronúncia.

Portanto,
a manutenção das qualificadoras descritas na decisão de pronúncia é medida impositiva, não havendo base para o acolhimento da tese defensiva
.

Ante todo o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO

ao presente Recurso em Sentido Estrito, mantendo incólume a decisão de pronúncia decretada em desfavor de
ADJAIR LUIZ FERREIRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021